Tribunal: TJMT
Processo: 1014656-88.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014656-88.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Citação, Liminar, Flora]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[FERNANDO RIBEIRO TEIXEIRA - CPF: 999.911.281-15 (ADVOGADO), ADEILDO RODRIGUES DOS REIS - CPF: 593.554.411-34 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE-SEMA - CNPJ: 07.472.738/0001-09 (AGRAVADO), ILMO. SR. SUPERINTENDENTE DE GESTÃO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E AUTOS DE INFRAÇÃO SGPA/SEMA/MT (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), JOAO VICTOR DE ALCANTARA SANTANA RAMOS - CPF: 070.293.891-23 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, DESPROVEU O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA,

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR AMBIENTAL. CITAÇÃO POR EDITAL. VALIDADE. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu liminar em mandado de segurança, na qual se pleiteava o reconhecimento da nulidade da citação por edital realizada no Processo Administrativo n.o 394411/2021 (SEMA/MT), instaurado com base em auto de infração lavrado por suposto desmatamento na Fazenda Azul. O agravante alega que a citação por edital foi prematura, pois a notificação postal teria retornado com a anotação “Não Procurado”, sem esgotamento de outras formas de cientificação pessoal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da citação por edital realizada pela Administração Pública em processo administrativo sancionador ambiental, diante do insucesso na entrega de notificação postal ao endereço constante nos cadastros do órgão ambiental.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 110 do Decreto Estadual n.o 1.986/2013, regulamentador da Lei Complementar n.o 38/1995, autoriza a notificação por edital quando frustradas as tentativas de notificação por meio físico.

4.

A tentativa de notificação por via postal foi realizada no endereço fornecido pelo próprio interessado à SEMA, sendo considerada frustrada diante da devolução da correspondência com a anotação “Não Procurado”, conforme instrução oficial dos Correios.

5.

A Administração, ao recorrer à notificação por edital após frustrada a entrega postal, agiu em conformidade com a legislação estadual e o princípio da eficiência administrativa, não se verificando vício formal.

6.

A citação por edital no processo administrativo sancionador possui natureza própria e não se equipara à citação judicial, sendo válida quando demonstrada a impossibilidade de notificação pessoal ou postal.

7.

Conforme jurisprudência do STJ, a nulidade do edital depende da demonstração de efetivo prejuízo à ampla defesa, o que não foi evidenciado pelo agravante (STJ - AgInt nos EDcl no AREsp 2219956/SP, Rel. Min. Raul Araújo, j. 08.05.2023).

8.

Não há comprovação de que o agravante tenha atualizado seu endereço junto à SEMA ou adotado diligências para assegurar o recebimento de comunicações oficiais.

9.

Ausentes os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, não há ilegalidade manifesta a justificar a concessão de medida liminar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A Administração pode realizar citação por edital em processo administrativo ambiental quando frustrada a tentativa de notificação postal no endereço informado pelo próprio interessado.

2.

A citação editalícia no âmbito administrativo não se confunde com a judicial, sendo válida como meio de ciência do administrado quando esgotadas as tentativas físicas.

3.

A nulidade da citação por edital exige demonstração de prejuízo concreto à defesa, nos termos da jurisprudência do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto Estadual n.o 1.986/2013, art. 110; Lei Complementar n.o 38/1995 (MT).

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 2219956/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 08.05.2023, DJe 17.05.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Adeildo Rodrigues dos Reis contra decisão proferida no Mandado de Segurança n.o 1037675-97.2025.8.11.0041, que indeferiu a liminar voltada ao reconhecimento da nulidade da citação por edital realizada no Processo Administrativo n.o 394411/2021 (SEMA/MT), instaurado a partir do Auto de Infração Ambiental n.o 210432856, lavrado em 25.08.2021, por suposto desmatamento ocorrido em 2018 na Fazenda Azul.

Sustenta o agravante, em síntese, que a Administração procedeu ao chamamento editalício sem exaurir as formas ordinárias de cientificação, pois a única tentativa via carta registrada retornou com a anotação “
Não Procurado
”, sem que houvesse diligências complementares ou envio ao seu domicílio real em Mirassol D’Oeste, o que configuraria violação ao devido processo legal, contraditório e ampla defesa.

Sobreveio decisão monocrática desta Relatoria indeferindo o efeito suspensivo pretendido.

Apresentadas contrarrazões pelo Estado de Mato Grosso, pugnando pela manutenção do
decisum
sob o argumento de que a notificação foi encaminhada ao endereço constante dos cadastros da SEMA e, devolvido o AR, legitimava-se a intimação por edital à luz da legislação estadual.

A ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça, por meio da Procuradoria de Justiça Especializada na Defesa Ambiental e da Ordem Urbanística, em parecer do douto Procurador de Justiça, doutor Marcelo Caetano Vacchiano, manifestou-se pelo provimento do recurso
.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por
Adeildo Rodrigues dos Reis
contra decisão proferida no
Mandado de Segurança n.o 1037675-97.2025.8.11.0041
, que
indeferiu a liminar
voltada ao reconhecimento da nulidade da citação por edital realizada no
Processo Administrativo n.o 394411/2021 (SEMA/MT)
, instaurado a partir do
Auto de Infração Ambiental n.o 210432856
, lavrado em 25.08.2021, por suposto desmatamento ocorrido em 2018 na Fazenda Azul.

A controvérsia reside na alegação de que a citação editalícia seria nula, porquanto a Administração teria procedido à publicação do edital sem esgotar as tentativas de notificação pessoal ou postal, uma vez que o aviso de recebimento retornou com a anotação “Não Procurado”.

Entretanto,
não assiste razão ao agravante
.

O
Decreto Estadual n.o 1.986/2013
, que regulamenta a
Lei Complementar n.o 38/1995 (Lei Orgânica do Meio Ambiente do Estado de Mato Grosso)
, em seu
art. 110
, autoriza a notificação por edital “quando frustradas as tentativas de notificação por meio físico”, o que se verifica na hipótese.

Conforme demonstrado nos autos, houve o envio da notificação ao endereço informado pelo próprio interessado nos cadastros da
SEMA
, tendo o AR retornado com a anotação “Não Procurado”. E, de acordo com a instrução oficial dos Correios, a entrega postal não foi realizado na localidade de destino, devendo o destinatário comparecer regularmente à agência dos Correios para verificar a existência de correspondências.

Nessa circunstância, a Administração adotou o meio editalício, em consonância com a legislação estadual e com o princípio da eficiência administrativa, inexistindo ilegalidade evidente.

Cumpre salientar que a
citação editalícia no processo administrativo sancionador ambiental
não se confunde com a realizada no processo judicial, possuindo natureza de ato de comunicação interna, suficiente para dar ciência ao administrado, especialmente quando esgotada a tentativa de notificação pessoal ou postal no endereço informado à própria Administração.

A jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
tem reconhecido que a nulidade do edital somente se configura quando demonstrado efetivo prejuízo à defesa, o que não foi evidenciado no caso concreto. (STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 2219956 SP 2022/0310537-4, Relator.: RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 08/05/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/05/2023)

No caso em exame, não se verifica demonstração de que o agravante tenha mantido endereço diverso junto à SEMA, tampouco comprovou a adoção de diligências prévias que pudessem indicar falha da Administração no procedimento de cientificação.

O juízo de origem, ao indeferir a liminar, observou corretamente a ausência dos requisitos do
fumus boni iuris
e do
periculum in mora
, pois não se vislumbra, em cognição sumária, manifesta ilegalidade no procedimento administrativo que justificasse a medida de urgência.

Assim, inexistindo demonstração inequívoca da probabilidade do direito invocado, e considerando que a decisão impugnada se encontra devidamente fundamentada, impõe-se a manutenção do decisum por seus próprios fundamentos.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, mantendo a decisão recorrida que indeferiu a liminar, por não demonstrados os requisitos legais da medida de urgência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2025